Tribunal: TJDFT
Processo: 0039325-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0039325-32.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: LETIZ SUELY RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista o requerido pelo apelante na petição de ID 23776538. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a adesão ao acordo. P. I. Sérgio Rocha Desembargador Relator